Tribunal: CARF
Processo: 10183.723821/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.723821/2012-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.860 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de outubro de 2022 Recorrente
Recorrente
VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA Interes
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2004
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. 360
DIAS. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é
meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador
administrativo para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da
Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária,
muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 11.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.723821/2012-12
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.860 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723821/2012-12

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio
Robson Costa, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Hélcio Lafetá
Reis (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito oriundo da Cofins
Não Cumulativa – Exportação apurada no 1o trimestre de 2004, PER/DCOMP com o
Demonstrativo de Crédito no 23277.35908.231007.1.1.09-3731.
Por meio de Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Cuiabá/MT, o pedido de ressarcimento foi indeferido e, consequentemente, não
homologada a compensação declarada, visto que a contribuinte atendeu apenas
parcialmente à intimação para apresentação da documentação que respalda o suposto
direito creditório. Desta forma, não restou comprovada a existência do crédito pleiteado.
Irresignada, a interessada apresenta Manifestação de Inconformidade alegando em sua
defesa, em síntese:
1. Na data em que o Despacho Decisório foi proferido, bem como quando da sua
ciência, já se esgotara o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo
de pedidos do contribuinte, previsto no artigo 24 da Lei no 11.457, de 2007, para a
resposta ou decisão administrativa, ou seja, passados quase 05 (cinco) anos do pedido
formulado através da PER/DCOMP;
2. A norma contida no referido artigo 24 positiva o princípio da eficiência da
administração pública e determina o prazo para que seja proferida decisão
administrativa;
3. A Emenda Constitucional no 45, de 2004, erigiu à categoria de direito fundamental a
razoável duração do processo, acrescendo o inciso LXXVIII ao artigo 50;
4. O artigo 2o da Lei 9.874, que normatiza o processo administrativo, também inseriu a
eficiência como um dos princípios norteadores da administração pública, anexada ao da
legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da
moralidade, da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica e do interesse
público;
5. Pode-se asseverar, portanto, que a omissão da administração pública em decidir sobre
os pedidos formulados pelos contribuintes viola não apenas dispositivo legal, mas a
Constituição Federal, culminando em afronta ao Estado Democrático de Direito;
6. Com o decurso do prazo dos 360 dias pela Autoridade Administrativa Federal,
homologou-se tacitamente a PER/DCOMP, por consumada a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2004
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.860 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723821/2012-12

PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
PRAZO
MÁXIMO PARA QUE SEJA PROFERIDA. NORMA PROGRAMÁTICA.
A norma que estabelece o prazo máximo de 360 dias para que a decisão administrativa
seja proferida é meramente programática, não havendo cominação de qualquer sanção
em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito
menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Ocorrendo a ciência da decisão de não homologação da compensação dentro do prazo
de cinco anos de que a Administração dispunha para proferir a decisão, não há que se
falar em homologação tácita.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICÁVEL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
em
23.10.2007,
transmitiu
o
PERD/COMP
no
23277.35908.231007.1.1.093731
(Ressarcimento)
e
17631.42992.231007.1.3.098310
(compensação), para fins de ter ressarcido direitos creditórios de COFINS (Não Cumulativa
Exportação) do 2o trimestre de 2004;
(ii)
em 15.07.2011 apresentou documentos que constavam as planilhas de
apuração dos créditos de PIS e COFINS, os livros razão dos exercícios de 2001 a 2004, bem
como os protocolos de entrega do SINCO de janeiro de 2001 à julho de 2006, realizado em
30.08.2007;
(iii)
informou que tais documentos já haviam sido entregues anteriormente em
30.08.2007;
(iv)
em razão do curto prazo concedido, bem como a recuperação judicial em
que se encontra a empresa, foi requerida a prorrogação do prazo de entrega por 30 dias;
(v)
apresentou cópia dos referidos documentos protocolizados em 30.08.2007,
em razão de outro procedimento, contendo os arquivos magnéticos (TXT sequencial) do período
de janeiro de 2001 a julho de 2006, contendo: Plano de Contas Diário Geral, Centro de
Custos/Despesas, Lançamentos Diário Geral, Saldos Diário Geral, e reapresentação dos arquivos
mediante a utilização do programa de validação e entrega dos arquivos contábeis (Sinco
Arquivos Contábeis Versão 1.03) ADE Cofis 15/2001;
(vi)
em 30.09.2011 apresentou os arquivos das razões das contas envolvidas
para crédito de PIS/Cofins dos anos 2003 e 2004, e planilha em formato excel utilizada para
cálculo PIS/COFINS 2003/2004;
(vii)
preliminarmente, o prazo para que o Fisco Federal tem para proferir o
despacho de indeferimento do pedido de restituição é de 360 (trezentos e sessenta) dias, sob pena
de ser considerado tacitamente válido e procedente o pedido da parte, conforme o art. 24, da Lei
no 11.457/2007;
(viii) esse dispositivo é de observância obrigatória pela Administração
Tributária;
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.860 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723821/2012-12

(ix)
como o pedido de restituição foi protocolizado no dia 23.10.2007, o
referido prazo finalizar-se-ia em 18.10.2008;
(x)
somente em junho de 2011 é que iniciou o procedimento de verificação
quanto aos créditos apurados, e somente setembro de 2012, é que houve decisão de
indeferimento;
(xi)
o dever de finalizar os procedimentos fiscais no prazo de 360 dias é
previsto no art. 24, da Lei n. 11.457/2007;
(xii)
tanto o acórdão recorrido quanto à decisão de indeferimento do pedido de
ressarcimento devem ser reformados, pois a última extrapolou o prazo máximo para sua
finalização, gerando o seu deferimento tácito, e o direito da recorrente em ser plenamente
ressarcido;
(xiii) a decisão de indeferimento do pedido de ressarcimento sequer analisou os
documentos apresentados;
(xiv) os documentos e informações prestadas permitiriam a análise do direito
creditório, pois todos eram documentos certificados e registrados, a fiscalização não poderia se
furtar em apreciá-los em razão de ausência de outros documentos que não informou o motivo de
sua essencialidade;
(xv)
a forma lacônica da decisão de indeferimento do pedido de restituição
confronta o dever de motivação do ato administrativo (art. 37, da CF/1988, o que implica vício
em razão de cerceamento de defesa do contribuinte; e
(xvi) o acórdão recorrido deveria ser reformado no sentido de cancelar a decisão
de indeferimento do pedido de ressarcimento, de forma a determinar que a autoridade fiscal
realize a efetiva análise dos documentos apresentados, bem como se os créditos apurados são
corretos ou não.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Passa-se à análise dos tópicos recursais.
- Preliminar de mérito (Inobservância do prazo de 360 dias previsto no art.
24 da Lei no 11.457/2007)
Improcede o argumento recursal.
Dispõe o art. 24 da Lei 11.457/2207:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.860 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723821/2012-12

Compreendo que a decisão administrativa proferida depois do prazo estabelecido
no art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não representa preterição ao direito de defesa e não causa
nenhum prejuízo à Recorrente.
Em que pese o citado dispositivo legal estabelecer a obrigatoriedade de se decidir
o processo contencioso no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, tal prazo é o que se denomina
na doutrina como sendo “prazo impróprio” para a administração e não exatamente um “prazo
próprio”. Tal conclusão, resulta do fato de o legislador não ter fixado nenhuma consequência
sancionatória processual para a inobservância de tal prazo.
É de se destacar que o CARF tem se manifestando de modo uníssono no sentido
de que a regra encartada no art. 24 da Lei no 11.457/2007 é meramente programática e não
estabelece qualquer tipo de sanção nas hipóteses em que o prazo ali previsto é supostamente
descumprimento por parte da autoridade administrativa, conforme se pode verificar das ementas
transcritas a seguir:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
(...)
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 360 DIAS.
ARTIGO 24 DA LEI N. 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. AUSÊNCIA DE
SANÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A norma que dispõe pela obrigatoriedade de que a decisão administrativa deve ser
proferida no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias apresenta natureza jurídica
programática e não estabelece qualquer tipo de sanção nas hipóteses em que o prazo ali
previsto é supostamente descumprimento por parte da autoridade administrativa.
A decisão administrativa proferida em inobservância ao referido prazo não pode ser
compreendida como ato processual que representa preterição ao direito de defesa e, por
isso mesmo, não deve ser declarada como nula. (...)” (Processo no 19515.000409/2007-
39; Acórdão no 2201-007.776; Relator Conselheiro Sávio Salomão de Almeida
Nobrega; sessão de 05/11/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/07/2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA APÓS 360 DIAS. ART. 24
DA LEI 11.457/2007. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL
O art. 24 da Lei 11.457/2007 aduz que as decisões administrativas devam ser proferidas
no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) contados do protocolo, mas não prevê
qualquer consequência caso a decisão seja proferida em lapso temporal superior. Na
falta de comprovação de vício insanável, não há que se falar em nulidade. (...)”
(Processo no 11610.006970/2010-37; Acórdão no 3003-001.536; Relator Conselheiro
Müller Nonato Cavalcanti Silva; sessão de 10/12/2020)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
Ementa:
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
SÚMULA
CARF
No
11.Em
conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.860 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723821/2012-12

PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS. ART. 24
DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é meramente
programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador administrativo para
implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal (a todos, no
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de
qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração
Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.”
(Processo no 10711.721867/2011-09; Acórdão no 3302-009.668; Relator Conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho; sessão de 20/10/2020)
Acrescente-se, também, que a pretensão da Recorrente de que seja aplicada a tese
de prescrição intercorrente pela falta de análise no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) está
pacificada na jurisprudência administrativa, conforme precedentes a seguir transcritos:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
A decadência dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é contada, em regra,
a partir da data do fato gerador e pelo prazo de cinco anos, sendo afastada pela
notificação tempestiva do lançamento tributário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula
CARF no 11. (...)" (Processo no 10580.720975/2007-11; Acórdão no 1201-002.727;
Relator Conselheiro Neudson Cavalcante de Albuquerque; sessão de 20/02/2019)

"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
(...)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
De acordo com a Súmula CARF no 11, não é aplicável o instituto da prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal." (Processo no 10120.004783/2003-49;
Acórdão no 1201-002.715; Relatora Conselheira Gisele Barra Bossa; sessão de
19/02/2019)
Maiores considerações sobre a questão são desnecessárias, pois ao caso, tem
aplicação a Súmula CARF no 11 (vinculante), assim ementada:
"Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal." (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, em relação a tal argumento, improcede o pleito formulado no recurso, com
a rejeição da preliminar.

- Nulidade material do despacho de indeferimento
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.860 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723821/2012-12

Defende a Recorrente que a decisão de indeferimento do pedido de ressarcimento
sequer analisou os documentos e informações apresentados e que tais permitiriam a análise do
direito creditório, pois todos eram documentos certificados e registrados, sendo que a
fiscalização não poderia se furtar em apreciá-los em razão de ausência de outros documentos que
não informou o motivo de sua essencialidade.
Diz a Recorrente que a forma lacônica da decisão de indeferimento do pedido de
restituição confronta o dever de motivação do ato administrativo, o que implica vício em razão
de cerceamento de defesa do contribuinte.
Novamente tais argumentos improcedem.
O Despacho Decisório deixou claro que a Recorrente, embora devidamente
intimada, deixou de apresentar inúmeros documentos necessários e indispensáveis para a análise
do crédito postulado.
Os excertos reproduzidos abaixo elucidam a questão:
“4. A intimação cientificada foi apenas parcialmente atendida, mesmo tendo sido dado
uma prorrogação de prazo de mais 30 dias para o seu atendimento (fl. 25).
5. Dos documentos requisitados na referida intimação foram fornecidos apenas
informações referentes ao Livro Diário, arquivos contábeis em meio digital §5 e
planilhas utilizadas para apropriação dos créditos de PIS e COFINS (fls. 20 e 74), todos
os demais documentos, arquivos e pedidos de esclarecimento requisitados na intimação
não foram apresentados, tais como:
Item I - C) Relação de vendas efetuadas a Comercial Exportadora (exportação
indireta) e as exportações diretas vinculadas ao período em questão, indicando no
NF, data da operação, valor da transação, CNPJ dos clientes, NCM do produto
exportado, bem como, identificar o no do registro e do despacho de exportação;
Item I – D) Justificativa das divergências verificadas no Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais – DACON, em confrontação com os Pedidos
Ressarcimento/Declarações de Compensação – PER/DCOMP, tendo em vista que
os créditos no DACON estão sendo apurados sobre o mercado interno e não sobre
exportações;
Item II – A) Relação em meio digital (formato texto ou excel), contendo data,
número, descrição e valor do documento fiscal, nome e CNPJ ou CPF do remetente,
relativamente aos valores indicados como "Bens Utilizados como Insumos", “Bens
Adquiridos para Revenda” e “Serviços utilizados como insumos” no DACON. A
relação pode ser substituída pela indicação das contas contábeis onde se identifique
perfeitamente os valores lançados nas referidas rubricas. Nesse passo, esclarecer,
ainda, como identificar na escrituração comercial as entradas relativas a bens
advindos pessoas físicas e pessoas jurídicas;
Item II – B) Indicação das contas contábeis onde se identifique perfeitamente os
valores indicados como “Despesas de Energia Elétrica”, “Despesas de Aluguéis do
Prédios Locados de Pessoas Jurídicas”, “Despesas Financeiras de Empréstimos e
Financiamentos Obtidos Junto a Pessoas Jurídicas”, “Encargos de Depreciação de
Bens do Ativo Imobilizado”, “Encargos de Amortização de Edificações e
Benfeitorias em Imóveis de” e “Outras Operações com Direito a Crédito”;
Item II – D) Esclarecimentos pormenorizados sobre os cálculos de créditos
presumidos apurados no DACON, abrangendo PIS e Cofins, quando for o caso;
Item II – E) Relação mensal de saída de todos os produtos por NCM e respectivos
valores, tanto no mercado interno quanto no externo;
Item II – F) Arquivos digitais de notas fiscais, nos termos dos subitens “4.3” e
“4.9”, bem assim os arquivos contábeis, nos termos dos subitens “4.1” e “4.9” do
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.860 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723821/2012-12

ADE Cofis no 15/2001, que pode ser encontrado no seguinte endereço eletrônico:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AtosExecutivos/2001/COFIS/ADCofis
015.htm;
6. Pela apresentação parcial da documentação fiscal solicitada para a análise do crédito
solicitado, os documentos fiscais não apresentados serão glosados por não atendimento
à intimação, conforme artigo 24 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro
de 2005, e artigo 65 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, in
verbis: (...)”
Sabedora dos motivos que resultaram no indeferimento do crédito pleiteado a
Recorrente não trouxe nenhum documento com a Manifestação de Inconformidade e com o
Recurso Voluntário.
Nestes termos, não há reparo a ser feito ao decidido tanto no Despacho Decisório,
quanto no Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
A Recorrente não trouxe elementos hábeis a contrapor o decidido, em especial,
provas robustas do seu direito.
Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza dos
créditos é condição imperiosa, para que se proceda a restituição/ressarcimento/compensação de
valores. Não é devida a autorização de restituição/ressarcimento/compensação quando os
créditos estão pendentes de certeza e liquidez.
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva
existência do indébito. Nesses casos, quando é negado o pedido de
compensação/restituição/ressarcimento que aponta para a inexistência ou insuficiência de
crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus
que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma inequívoca,
a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal comprovação, o pedido de repetição fica
prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por
parte da Recorrente.
Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.”
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência de um direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Humberto
Teodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.860 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723821/2012-12

Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de restituição,
ressarcimento ou compensação, é uníssona a jurisprudência deste Colegiado, conforme
precedentes a seguir elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação.
Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo Civil,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos
de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado.” (Processo no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16 do
Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-002.880; Relator
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 27/06/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente
a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado. Recurso
Voluntário Negado." (Processo 10805.900727/2013-18; Acórdão 3201-003.103; Relator
Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 30/08/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.860 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.723821/2012-12

Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito
está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito." (Processo no
11080.930940/2011-60; Acórdão 3201-003.499; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 175
DF CARF MF
Original